Tribunal: TJDFT
Processo: 0730836-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730836-74.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEATRIZ ALVES AGRAVADO: SIRNELANGE FRANCA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra despacho proferido nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0720179-86.2021.8.07.0007, na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a intimação da ora agravada para cumprir a determinação anterior de emenda da petição inicial (id 135197702 dos autos originários). Extrai-se dos autos que o ato judicial contra o qual se insurge a agravante não possui conteúdo decisório, uma vez que efetivamente não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado pelas partes. Intime-se a agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso por se tratar de ato judicial sem conteúdo decisório. Prazo de cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator